Tribunal: TJES
Processo: 0025045-71.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025045-71.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: IZABEL CRISTINA BALTHAZAR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado com a autora, entre 2013 e 2016, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2. Fato relevante. Autora foi contratada de forma temporária por período prolongado que desvirtua a regra do concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

6. A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 2. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0025045-71.2019.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: IZABEL CRISTINA BALTHAZAR

JUÍZA SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado com a autora, entre 2013 e 2016, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2. Fato relevante. Autora foi contratada de forma temporária por período prolongado que desvirtua a regra do concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

5. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

6. A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 2. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
IZABEL CRISTINA BALTHAZAR
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido e, por conseguinte, a condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Em contestação (págs. 42/57), a Municipalidade, sustenta a regularidade da contratação, requerendo a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs 74/78), cujo dispositivo restou assim ementado:

Ante o exposto, JULGQ PARCIALMENTE PRGCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a autora e a administração pública nos períodos de 15/07/2013 a 14/07/2016, CONDENANDO o Requerido ao pagamento de FGTS á requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, a partir de 30 de agosto de 2014, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis a Fazenda Pública.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (págs 81/102), ocasião em que defendeu a regularidade dos vínculos e pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões (págs. 106/119), suscitando a inaplicabilidade da prescrição quinquenal, bem como a necessidade da utilização do índice IPCA-E na correção monetária e o pagamento da indenização de FGTS na forma de RPV. Por fim, pugna que seja improvido o recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que a recorrida, em sede de contrarrazões, realizou diversos pedidos, como aplicação da prescrição trintenária, utilização do índice IPCA-E e pagamento do valor referente ao FGTS por meio do RPV.

Neste diapasão, saliento que tais pedidos não serão analisados pelo fato da recorrida postular a reforma da sentença de modo transverso.

Mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, o direito da recorrida de se impingir contra a sentença precluiu ao não interpor o Recurso Inominado, que seria a única forma de pleitear pelos direitos acima declinados, já que em sede de sentença, às matérias foram devidamente apreciadas.

Ademais, as contrarrazões não têm natureza recursal, servindo apenas como impugnação aos argumentos lançados no recurso.

Neste sentido, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. 1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.
2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.
3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016)

Pois bem. Passo a apreciar o
mérito
recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso, os autos demonstram que a autora fora contratada mediante contrato temporário que ultrapassou o período razoável, posto que se aproximou de três anos (pág.28), sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Ressalta-se que, ao contrário do que alega o recorrente, o erro material contido na sentença — que mencionou o Estado em vez do Município como parte contratante — não tem o poder de afastar a nulidade do vínculo. Da mesma forma, a prescrição de parte do período não invalida tal conclusão, pois, embora a pretensão de cobrança do FGTS referente a esse intervalo esteja prescrita, o período em si serve como fundamento para a análise e declaração da nulidade de toda a contratação.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Outro não foi o entendimento do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8 .036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017)

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)